Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Em suas contrarrazões (ID 73278102), a RENAULT DO BRASIL LTDA alegou que o autor possuía outro veículo da família, juntando documento parcial de um Toyota Corolla em nome do requerente, com o objetivo de demonstrar que este não teria ficado privado de meio de locomoção durante o período de indisponibilidade do veículo objeto da demanda. O autor, por sua vez, apresentou impugnação ao referido documento (ID 73278108), questionando sua autenticidade, integralidade e origem, além de alegar litigância de má-fé por parte da ré e, em resposta (ID 74311192), trouxe aos autos documentos complementares, incluindo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) completo do Toyota Corolla e o respectivo contrato de financiamento, demonstrando que a aquisição deste veículo ocorreu em 21/10/2024, portanto, posteriormente ao ajuizamento da ação (fevereiro de 2024), o que reforçaria sua tese de que o Renault Duster era, de fato, o único veículo familiar à época dos fatos narrados na inicial. Pois bem. Considerando que a juntada de novos documentos pelo autor em resposta à impugnação constitui fato relevante que pode influenciar na apreciação das questões controvertidas, e tendo em vista a necessidade de preservação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o disposto no art. 437, §2o, do Código de Processo Civil, que expressamente determina que "caso a parte se manifeste nos termos do §1o, a parte contrária será intimada para manifestar-se em 15 (quinze) dias", faz-se necessária a abertura de vista à parte que originalmente juntou o documento impugnado. Ante o exposto, INTIME-SE a RENAULT DO BRASIL LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a resposta à impugnação apresentada pelo autor (ID 74311192), especialmente quanto aos documentos complementares juntados e às alegações de que a aquisição do veículo Toyota Corolla teria ocorrido posteriormente ao ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 437, §2o, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo ou apresentação da manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberação sobre as questões incidentais pendentes e posterior análise do mérito das apelações interpostas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. DESEMBARGADOR FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator